Tribunal: CARF
Processo: 10880.954305/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954305/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.763 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TEMA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA DE SERVIÇOS EIRELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-001.023 da 25a Turma da
DRJ08 que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.15), que homologou parcialmente a
compensação declarada através de PER/DCOMP n° 39215.60858.280709.1.3.02-4718, face à
não comprovação de retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alegou
basicamente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954305/2013-51
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

3.2 Reitera a obrigatoriedade e responsabilidade do tomador de serviços em
reter e recolher o tributo na fonte, o qual foi regularmente indicado em suas notas
fiscais emitidas. Colaciona jurisprudência.
3.3. Diz ter anexado todas as notas fiscais à sua petição. Aduz que basta a
simples análise de suas notas fiscais e DCTF para a comprovação necessária.
“Pois
bem,
a
empresa
NOVASOC
COMERCIAL
LTDA,
CNPJ
03.139.761/0001-17, empresa do grupo da Cia Brasileira de Distribuição, apesar de
apresentar os comprovantes anuais de retenção sob os códigos 5952 (contribuições) e
1708 (IRRF) (docs 08 e 09), esta informou equivocadamente o CNPJ da filial da
Manifestante nos dois documentos para o ano de 2005, sem, entretanto, observar que
esta filial já estava encerrada (doc. 10), razão pela qual o crédito provavelmente não
foi considerado.
(...)
Portanto, não restam dúvidas que, como já destacado anteriormente, a
Manifestante faturou para a empresa NOVASOC COMERCIAL LTDA, emitiu suas
notas com os devidos destaques de retenção e efetivamente recebeu os valores líquidos
e descontados os tributos que geraram seu crédito, não podendo estes ser
desconsiderados por este órgão julgador.
Da mesma forma, a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ
47.508.411/0001-56, apresentou o comprovante de retenção anual, porém emitiu para
a filial da empresa o comprovante anual de retenção sob o código 1708 para a filial
que estava extinta na época em com valor bem inferior ao efetivamente faturado (doc
06) e corretamente emitiu o comprovante anual de retenção sob o código 5952 com o
CNPJ da matriz da Manifestante, contemplando o faturamento real do 1o Trimestre de
2005 (doc. 12).”

A DRJ faz uma análise das razões de fato e de direito:
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico
de critérios de baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito
e dos débitos compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com
os meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade,
em obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
7. Nesse contexto, conforme alega a interessada em sua manifestação de
inconformidade, é a fonte pagadora dos rendimentos a responsável pela retenção e
recolhimento dos tributos incidentes na fonte, sobre rendimentos por ela auferidos,
inclusive do imposto de renda aproveitado como dedução.
8. No entanto, não está sendo exigido da contribuinte que faça retenção e
recolhimento dos tributos incidente sobre os rendimentos. O que se está exigindo é a
comprovação de que as retenções efetivamente ocorreram.
9. Na verdade, como ela, beneficiária dos rendimentos, está se utilizando do
imposto retido na fonte como dedução do IRPJ devido no período, cabe-lhe
demonstrar que efetivamente ocorreram as retenções de que ela pretende se beneficiar.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

Essa responsabilidade não é da fonte pagadora. Nem da Administração Tributária. É
dela, que se aproveitou do imposto retido.
10. De fato, a comprovação da existência do direito creditório utilizado é
atribuição da contribuinte, interessada no direito creditório que declara possuir, não da
fonte pagadora ou da Administração Tributária, cabendo à autoridade administrativa,
por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres
públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição
ou compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
11. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos
requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela
Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das
necessárias certeza e liquidez.
12. Cabe também destacar que é por meio da manifestação de inconformidade
que devem ser apresentadas as provas de que dispõem, visando comprovar seu direito,
conforme disciplinado pelo Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1.972.
13. No entanto, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente se manifestado
pela aceitação de provas e documentos a qualquer tempo, em atenção aos princípios da
legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, desde que
apresentados antes de iniciado o julgamento.
14. Houve o indeferimento parcial do direito creditório utilizado, em vista da
não confirmação de parte das retenções do imposto informadas no demonstrativo de
crédito do PER/DCOMP, conforme demonstrativo anexado ao Despacho Decisório, a
seguir parcialmente transcrito:
...
Cita a Lei 7.450/85, o Código Tributário Nacional – CTN, art. 195, parágrafo
único e o art. 210, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/94 e 264 – do RIR/99, para
afirmar que a compensação está subordinada à apresentação do comprovante de retenção e que a
Pessoa Jurídica tem a obrigação de conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Continua:
19. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
20. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos
pagamentos, da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de
apuração confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte,
independentemente do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na
qual desta última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por
ser a responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
21. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

22. Cabe também esclarecer que no caso específico do imposto e contribuições
retidos por Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal, a
interessada deve comprovar a retenção deles, mediante a apresentação dos
comprovantes de retenção ou de cópia impressa da guia de recolhimento
correspondente.
23. Ou seja, o instrumento hábil para a comprovação requerida é o
Comprovante Anual de Retenção, emitido pelas respectivas fontes pagadoras,
admitindo-se, alternativamente, a cópia impressa do DARF, fornecida pelo órgão
público à beneficiária do pagamento.
24. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais, recibos,
escrituração contábil e fiscal, ou quaisquer outros, não se mostra apta nem suficiente
para comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras.
Cita jurisprudência deste CARF e menciona que a DIRF serve para comprovação
da retenção desde que os rendimentos correspondentes tenham sido tributados.
A ora recorrente apresentou notas fiscais e Comprovantes de Rendimentos (fls
479/483) que afirma terem sido apreciados em conjunto com as DIRF.
Conclui o trabalho afirmando:
30. Na planilha acima, a partir dos dados presentes no Demonstrativo de Crédito
e da DIRFs, ocorreram retenções do imposto de renda no valor total de R$ 3.276,47,
bem como houve rendimentos informados pelas fontes pagadoras no montante de R$
434.048,80.
31. Continuando, no que se refere ao comprovante de retenção de fl. 480 (Doc.
09), da fonte pagadora CNPJ 03.139.761/0001-17 (Novasoc Comercial Ltda) as
retenções nos valores de R$ 153,39 e 55,75, código de receita 1708, informadas pela
contribuinte no Demonstrativo de Crédito do PER/DCOMP, constam nas DIRF da
fonte pagadora e são consideradas pelo valor de 209,14, valor limite informado pela
contribuinte. Confira-se, no Demonstrativo de Crédito do PER/DCOMP:
...
32. Quanto ao comprovante de fl. 481 (Doc. 11), fonte pagadora CNPJ
47.508.411/0001- 56, código de receita 1708, não constam retenções para os meses de
janeiro, fevereiro e março, ou seja, para o Primeiro Trimestre do ano-calendário de
2005, mas somente para o mês de abril.
33. No tocante aos comprovantes de rendimentos de fls. 479-Doc. 08 (CNPJ
03.139.761/0001-17) e fl. 483-Doc. 12 (CNPJ 47.508.411/0001-56), tratam-se de
retenções referidas ao código de receita “5952”.
34. Para melhor elucidação, cabe esclarecer que o código de receita 5952 trata
da incidência e retenção da CSLL (1%), Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%),
sobre o valor bruto da nota ou documento fiscal decorrente dos pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado.
Veja-se os artigos 30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem como
os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF n o 459, de 17 de outubro de 2004
(redação original):
...
Cita os art. 30 e 31, da Lei 10.833/2003, que tratam das retenções de contribuições
sociais e a IN SRF 459/2004, assim concluindo:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

35. Dessa forma, o código de receita “5952” cuida da retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da Contribuição
para o PIS/PASEP, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3%
(três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
36. Portanto, tal retenção não se trata de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF.
37. Nesse sentido, importante destacar que somente podem ser aproveitadas
como dedução, na apuração do IRPJ, seja nas estimativas ou no encerramento do
período, as retenções ocorridas a título do próprio imposto de renda.
38. Não há previsão na legislação de aproveitamento, na apuração do Imposto
de Renda da pessoa Jurídica-IRPJ, de deduções a título de retenção na fonte de outros
tributos, ainda que tenham ocorrido.
39. Enfim, retenções de contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS) não
podem ser aproveitadas como dedução na apuração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica-IRPJ.
40. foram oferecidas à tributação na DIPJ do período Receitas de Prestação de
Serviços no valor de R$ 3.350.431,97, as quais dão suporte aos rendimentos presentes
nas DIRFs para o código de receita 1708. Confira-se. Na DIPJ:
...
Assim, deu provimento em parte.
A recorrente foi cientificada em 04/03/2021 (fl.504) e apresentou o seu recurso
voluntário em 25/03/2021 (fl. 521).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, preliminarmente, alega que o
processo no 10880.955.519-2013-45 deva ter a sua exigibilidade suspensa por ser subsidiário ao
ora em discussão. A seguir discute o princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto na
Constituição Federal, cita doutrina. Isto porque, afirma:
Neste esteio, todos os meios de provas podem ser produzidas, desde que
solicitadas pelo Recorrente, como no presente caso, que devido ao elevado número de
notas fiscais e do recebimento dos valores líquidos com a dedução das retenções estão
à disposição da RFB em poder da Recorrente.
Neste esteio, nem se alegue que o único meio de prova para reconhecimento do
seu direito seja o documento emitido pela fonte pagadora, pois como bem
demonstrado em sua impugnação como no presente recurso, há outros elementos
contundentes que demonstram o direito ao crédito tributário da Recorrente, tais como,
notas fiscais de serviços, obrigações acessórias decorrentes de suas declarações, renda
líquida destacada a retenção obtida nas citadas notas, declaradas e tributadas.
Portanto, como medida de justiça e respeito aos princípios constitucionais ora
descritos, faz-se necessário que a d. autoridade administrativa admita e analise todos
os argumentos alegados pela Recorrente, sejam estes de fato ou direito, bem como os
documentos já apresentados e demais que estão à disposição da RFB.
Em razões de direito, cita a Solução de Consulta 356/2004, que trata da
compensação de saldo negativo e alega (em resumo):
Isto porque, conforme constatado pela RFB os tomadores de serviços da
Recorrente não informaram em DIRF o valor correto do IRRF que é objeto de crédito
tributário.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

Ora, como é cediço, o tomador de serviços tem por obrigação informar na DIRF
os valores retidos, sendo que a Recorrente não tem ingerência sobre estas informações
e nem sobre os recolhimentos que deveriam ser realizados pelos seus tomadores dos
serviços e, portanto, não há como ser responsabilizada por tal ato.
Neste esteio, diferentemente do afirmado no Acórdão ora impugnado, não havia
à época como a Recorrente obrigar o tomador de serviços a prestar informações à RFB
das retenções, sendo responsabilidade legal, única e exclusiva, do tomador.
Cita uma decisão judicial (não vinculante) que trata de responsabilidade solidária
e que ela (recorrente) não pode ser penalizada pelo fato de um tomador de serviço não informado
a retenção e que, portanto:
Portanto, a RFB deve reconhecer como elemento probatório do crédito
tributário da Recorrente, NÃO APENAS À ANALISE DOS DADOS DISPONÍVEIS
NOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL – RFB, mas todos os valores destacados para retenção informados em suas
notas fiscais de serviços, bem como em todos os seus documentos contábeis e fiscais,
bem como de seus tomadores de serviços, inclusive transmitidos à RFB.
Assim, em que pese a provável inexistência das DIRFs emitidas pelos clientes
da Recorrente como meio de prova do seu crédito deve ser afastada, posto que será
demonstrado através de outros documentos o seu direito creditório, diferentemente do
afirmado no acórdão recorrido, que reforça o dever de exigir o informe de rendimentos
nos termos do artigo 733 do RIR/99.
De outra sorte, afirma-se no Acórdão que houve valores sob o código 5952,
porém diversamente do afirmado pela RFB o que está se buscando é a retenção de IR,
que é obrigatória junto com a retenção de PIS, COFINS e CSLL.
A seguir, discorre sobre a apuração do saldo credor do IRPJ. Cita os art. 649 e
717, do RIR/99 que tratam da retenção do IRRF à alíquota de 1,5%. Apresenta um quadro com
as retenções reconhecidas no DD e reafirma que a recorrente não pode ser responsabilizada pelo
não recolhimento do IRRF.
Conclui:
Portanto, não restam dúvidas que, como já destacado anteriormente a
Manifestante faturou para a empresa NOVASOC COMERCIAL LTDA. emitiu suas
notas com os devidos destaques de retenção e efetivamente recebeu os valores líquidos
e descontados os tributos que geraram seu crédito, não podendo estes ser
desconsiderados por este órgão julgador.
Da mesma forma, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56, apresentou o comprovante de retenção
anual, porém emitiu para a filial da empresa o comprovante anual de retenção sob o
código 1708 para a filial que estava extinta na época e com valor bem inferior ao
efetivamente faturado (doc. 11) e corretamente emitiu o comprovante anual de
retenção sob o código 5952 com o CNPJ da matriz da Manifestante, contemplando o
faturamento real do 1° Trimestre de 2005 (doc 12).
Assim, com estes documentos apresentados pela COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO se demonstra claramente que houve um faturamento no primeiro
trimestre de 2005 que gerou crédito de PIS/COFINS e CSLL, que é a mesma base de
cálculo do IRRF, ou seja, conjuntamente com as notas fiscais colacionadas ao
processo administrativo corroboram o direito ao crédito não homologado.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

Por fim, requer-se desde já que sejam verificadas todas as informações de
rendimentos das empresas que supostamente não foram comprovadas as retenções da
Recorrente, confrontando-as com todas as notas fiscais e documentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, para ao final homologar integralmente os créditos
tributários requeridos pela Recorrente.
IV. DO PEDIDO
Diante do todo exposto, a Recorrente requer que se digne este r. Órgão Julgador
acolher o presente recurso administrativo para o fim de assim ser decidido,
reconhecendo integralmente o crédito tributário objeto do presente processo
administrativo e realizando todas as compensações informadas por meio dos
PER/DCOMPS decorrente do ato ora impugnado;
Ademais, informa que todos os documentos originais ora apresentados e os
demais que compõe a relação das notas fiscais de serviços e recebimentos líquidos
estão à disposição da RFB para análise e conferência na sede da Recorrente,
protestando desde já pela produção de provas por todos os meios em Direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos que comprovem as
alegações aqui expostas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Em relação à preliminar, que na verdade, trata-se de um pedido e assim será
tratado, tem-se que foi cancelado comunicado CADIN para o processo de cobrança vinculado no
10880.955519/2013-45 em razão do RV apresentado tempestivamente neste processo de crédito.
Observa-se que a DRJ deixou claro os motivos da não homologação, ou seja, não
foram juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente.
Acrescentaria que, em relação a este assunto, temos também a Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vê-se que a recorrente poderia ter juntado as provas de que sofreu de fato a
retenção do imposto, mediante a apresentação de extratos bancários, que evidenciassem o
recebimento pelo valor líquido.
Além disso, art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Já a Súmula CARF 80 assim dispõe:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Conclui-se, assim, que a dedução do imposto está subordinada à prova inequívoca
da retenção e da tributação dos rendimentos.
Em princípio, de acordo com os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser juntadas em sede de impugnação (MI), precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, como antes dito, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo,
em qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável
ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Entretanto, a recorrente optou pela forma acima de não trazer as provas ao
processo e sim de apenas mantê-las em sua sede.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC o ônus da prova cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário posto não ter restado
provadas a certeza e liquidez do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954305/2013-51

Fl. 535
DF CARF MF
Original